Tribunal: STM
Processo: 7000048-70.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DPU. CRIME MILITAR. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. TIPO PENAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 506/STF. ART. 5º, X, CF/88. DIREITO À INTIMIDADE/VIDA PRIVADA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 506) À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E SÚMULA 14/STM. LESIVIDADE INERENTE À CONDUTA NO CONTEXTO CASTRENSE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição em decisão judicial. Sua finalidade não é a rediscussão do mérito, o reexame da matéria fática sob novos prismas argumentativos ou a inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos pontos indicados. Tal entendimento é reiterado pela pacífica jurisprudência desta Corte Castrense.
2. Em relação às matérias que fizeram parte do recurso embargado, a aplicação do princípio da insignificância e a ausência de dolo, não se identificou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão hostilizado.
3. As questões relativas à (in)constitucionalidade do art. 290 do CPM sob a ótica do Tema 506/STF e do direito à intimidade e à vida privada (art. 5º, X, CF/88) não foram suscitadas nas razões de Apelação, sendo trazidas somente agora, em sede de Embargos de Declaração. Tal procedimento configura inovação recursal, incabível nesta via estreita. A jurisprudência desta Corte veda a inovação jurídica e a rediscussão de teses preclusas em sede de Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-70.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: TIAGO MENDONÇA BEZERRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER
ÍNTEGRO O ACÓRDÃO, LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000374-
64.2024.7.00.0000, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-70.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: TIAGO MENDONÇA BEZERRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL. DPU. CRIME MILITAR. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART.
290 DO CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. TIPO PENAL.
TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 506/STF. ART. 5º, X,
CF/88.
DIREITO
À
INTIMIDADE/VIDA
PRIVADA.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 506) À
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA E SÚMULA 14/STM. LESIVIDADE INERENTE À
CONDUTA
NO
CONTEXTO
CASTRENSE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição em decisão judicial. Sua finalidade não é a
rediscussão do mérito, o reexame da matéria fática sob novos prismas
argumentativos ou a inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional nos pontos indicados. Tal entendimento é reiterado pela
pacífica jurisprudência desta Corte Castrense.
2. Em relação às matérias que fizeram parte do recurso embargado, a aplicação
do princípio da insignificância e a ausência de dolo, não se identificou qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão hostilizado.
3. As questões relativas à (in)constitucionalidade do art. 290 do CPM sob a
ótica do Tema 506/STF e do direito à intimidade e à vida privada (art. 5º, X,
CF/88) não foram suscitadas nas razões de Apelação, sendo trazidas somente
agora, em sede de Embargos de Declaração. Tal procedimento configura
inovação recursal, incabível nesta via estreita. A jurisprudência desta Corte veda
a inovação jurídica e a rediscussão de teses preclusas em sede de Embargos de
Declaração.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa, para manter integro o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000374-
64.2024.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União,
na defesa de TIAGO MENDONÇA BEZERRA, ex-Soldado do Exército, contra o Acórdão
desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000374-64.2024.7.00.0000/STM, evento 28,
objetivando sanar omissão na análise de “eventual inconstitucionalidade da tipificação de
crime para a conduta de porte de droga em casos de ínfimas apreensões, sendo necessários
os presentes embargos para fins de prequestionamento” (evento 1).
Em Sessão virtual realizada entre os dias 2/12/2024 e 5/12/2024 (processo
7000374-64.2024.7.00.0000/STM, evento 26), esta Corte Castrense, por unanimidade,
decidiu negar provimento ao apelo defensivo, para manter incólume a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Leia-se a ementa do Acórdão (processo 7000374-64.2024.7.00.0000/STM,
evento 28), in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA.
FLAGRANTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME CULPOSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTO ESQUECIMENTO.
ALEGAÇÃO REJEITADA. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA
DO
ESTADO.
INAPLICABILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
1 - O tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre e consciente de
colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar.
Sendo assim, a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete
tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina.
2 - Não é crível a afirmação de que o Acusado agiu de forma culposa ao trazer consigo
substância entorpecente em área sob a administração militar por mera falta de atenção.
3 - O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca
em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação às Forças
Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por
militar torna irrazoável a simples exigência de não portar e não guardar substância
entorpecente no quartel.
7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - A conduta que ofende aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação
incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência é incapaz de balizar a aplicação do
princípio da insignificância, o que também afasta a aplicação dos princípios da “intervenção
mínima” e da “fragmentariedade”.
5 - As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo que se admitem
punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso afete as outras esferas.
6 - Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos
amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência
das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios
basilares.
7 - O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficientes para
caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das pessoas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
O Decisum foi publicado no DJe de 16/12/2024 (processo 7000374-
64.2024.7.00.0000/STM, evento 30).
A Defesa, devidamente intimada, opôs, tempestivamente, em 30/12/2024, os
presentes aclaratórios contra o Acórdão da Apelação nº 7000374-64.2024.7.00.0000,
requerendo ao final que (evento 1):
Diante de todo o exposto, pede que sejam os presentes embargos conhecidos e providos com o
fim de sanar a omissão apontada, para que sejam analisados os fundamentos da decisão do
STF, que pode ser aplicada também à Justiça Militar, nos termos da fundamentação.
O recurso defensivo foi autuado e distribuído em 4/2/2025 (processo 7000374-
64.2024.7.00.0000/STM, evento 37).
Embora não vislumbre nos presentes aclaratórios a emergência de efeitos
infringentes, abri vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 5), nos termos do
caput do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Em Impugnação aos Embargos Declaratórios, da lavra da Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, em 10/2/2025, a PGJM manifestou-se pelo
conhecimento dos Embargos de Declaração, e, no mérito, pela rejeição recursal. Sua ementa,
in verbis (processo 7000048-70.2025.7.00.0000/STM, evento 8):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. DROGA. CRIME CARACTERIZADO.
LASTRO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
QUESTÕES
FÁTICO-PROBATÓRIAS
EXAURIDAS. INEXISTÊNCIA DE PONTOS A ACLARAR. TESES DEFENSIVAS
DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PREVALÊNCIA DA NORMA DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA DO
TEMA 506/STF. REJEIÇÃO DO RECURSO. Embargos de Declaração opostos pela Defesa
em favor de ex -Sd Ex, em face do Acórdão exarado na Apelação, no qual o eg. Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Mérito. Não há
como reconhecer omissão, para o consequente acolhimento da tese da Defesa. Autoria e
materialidade do delito comprovadas. Lastro probatório suficiente. Contexto fático-probatório
amplamente examinado. Prevalência da norma penal do art. 290 do CPM. Princípio da
especialidade. Inaplicabilidade dos dispositivos da Lei nº 11.343/06. Não incidência do Tema
7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

506/STF (repercussão geral). Acórdão hígido, que não merece reparos. Ante o exposto, a
Procuradoria -Geral da Justiça Militar pugna, em Contrarrazões, pelo conhecimento dos
Embargos de Declaração, contudo, no mérito, pronuncia-se pela rejeição. (Grifo no original.)
É o Relatório.
VOTO
O recurso interposto pelo embargante foi apresentado tempestivamente e atende
aos demais pressupostos recursais, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Em suas Razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no
Acórdão recorrido. Sustenta a Defesa que o julgado não analisou a “eventual
inconstitucionalidade da tipificação de crime para a conduta de porte de droga em casos de
ínfimas apreensões”, mencionando a quantidade de 0,58g de maconha apreendida. Ademais,
argumenta que o Acórdão não analisou os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) relacionada ao Tema 506 de Repercussão Geral, que, segundo a Defesa,
poderiam ser aplicados à Justiça Militar. A Defesa reitera que a condenação por porte para
uso próprio viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada do recorrente (artigo 5°,
inciso X, da Constituição Federal) e, consequentemente, o princípio da lesividade. O objetivo
dos embargos, além de sanar a alegada omissão, é o prequestionamento da matéria
constitucional.
Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é cediço que
os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição em uma decisão judicial. Sua finalidade não é a rediscussão do mérito e nem a
inovação recursal, mas, sim, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos pontos
indicados.
No caso, verifica-se que não assiste razão ao embargante. A análise do Acórdão
embargado (processo 7000374-64.2024.7.00.0000/STM, evento 28) e das Razões de
Apelação que lhe deram origem (processo 7000374-64.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
DOC9) revela não haver omissão a ser sanada.
As teses efetivamente apresentadas pela Defesa no recurso de Apelação foram a
aplicação do princípio da insignificância e a ausência de dolo na conduta do réu. Ambas as
teses foram expressamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas pelo Acórdão
embargado.
Quanto à alegada ausência de dolo, sob o argumento de que o réu teria agido
com culpa por esquecimento, o Acórdão assim se manifestou:
Discorda-se.
Conforme restou apurado, a versão apresentada pelo Acusado não se demonstrou suficiente
para comprovar a inexistência do elemento volitivo na prática do crime.
Acerca da alegação de esquecimento, porquanto o Acusado teria se esquecido de tirar de sua
mochila o cigarro contendo maconha, não há elementos nos autos que possam incutir dúvida
razoável no julgador que poderia ensejar a aplicação do primado do in dubio pro reo.
7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é crível a afirmação de que o Acusado agiu de forma culposa ao trazer consigo
substância entorpecente em área sob a administração militar por mera falta de atenção.
Denota-se que o Acusado sabia que estava de serviço e, mesmo assim, conscientemente tentou
fazer uso da substância em seu quarto de hora, estando também armado com um Fuzil 7.62
quando do serviço de sentinela. Sobreleva-se que o Acusado teve tempo mais do que suficiente
para se desfazer da droga antes de ser abordado pelo rondante.
É preciso dizer o óbvio, o militar que introduz entorpecente nas dependências de uma
Organização Militar coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os
problemas de adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares,
nenhum dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a simples exigência de não
portar e não guardar substância entorpecente no quartel.
Não se trata aqui de alguém que não tem condição de identificar o caráter ilícito de sua
conduta ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, o que, diga-se, só poderia
ser atestado por meio do competente incidente de insanidade mental. O próprio Acusado e sua
Defesa técnica admitem que ele não se trata de um adicto, cuja vontade fora suprimida pelas
necessidades químicas, mas sim de um mero usuário eventual.
À luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado levou
para dentro do quartel a substância entorpecente. Como sabia que tal conduta era proibida,
tendo sido instruído a respeito, tinha consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura
diversa.
Da mesma forma, a tese de aplicação do princípio da insignificância foi
detidamente analisada e afastada pelo Colegiado, conforme se extrai do seguinte trecho do
Acórdão:
Quanto ao pedido de reconhecimento e de aplicação do princípio da insignificância, sustenta
a Defesa que o fato não trouxe prejuízos para o meio castrense, o que afastaria a tipicidade
material da conduta.
Novamente não assiste razão ao pleito defensivo.
Primeiramente, porque o crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o porte para consumo
próprio, mas sim o agente que guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração
Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito
Penal Militar.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo STF [...].
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do acórdão a seguir:
[...] 'No entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer quantidade de droga,
em lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os bens jurídicos mais caros à
existência de um corpo armado.' [...]
Destarte, a conduta do Acusado ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar
em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a
aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a alegada tese defensiva
acerca da aplicação dos princípios da “intervenção mínima” e da “fragmentariedade”, sob o
argumento de que a punição administrativa seria insuficiente para responder ao injusto penal.
7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e
administrativa são independentes, de modo que se admitem punições administrativa e criminal
pelo mesmo fato, sem que isso afete as outras esferas.
Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens
jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares.
Com efeito, esta Corte Castrense já firmou o seu entendimento a respeito da não incidência do
princípio da insignificância nos crimes que envolvem entorpecentes, o que foi corroborado
pelo Supremo Tribunal Federal. Veja-se: [...]
Verifica-se, assim, que o Acórdão embargado enfrentou e rejeitou, de forma
clara e fundamentada, as teses defensivas efetivamente apresentadas no recurso de Apelação.
Inexiste, portanto, qualquer omissão sobre os pontos devolvidos a esta Corte naquele
momento processual.
As questões relativas à (in)constitucionalidade do art. 290 do CPM sob a ótica
do Tema 506/STF e do direito à intimidade e à privacidade (art. 5º, X, CF/88) não foram
suscitadas nas razões de apelação, sendo trazidas somente agora, em sede de Embargos de
Declaração. Tal proceder configura inovação recursal, incabível nesta via estreita, cuja
finalidade é, repita-se, sanar vícios intrínsecos do julgado (omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade) sobre matérias já debatidas ou que deveriam ter sido apreciadas, e não
inaugurar discussões ou reexaminar o mérito sob novos prismas argumentativos.
Ademais, apenas a título de obter dictum, reafirma-se a inaplicabilidade do
entendimento firmado pelo STF no Tema 506 à Justiça Militar da União, em razão do
princípio da especialidade e dos distintos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM,
conforme Súmula 14/STM e pacífica jurisprudência desta Corte. No tocante à violação do
direito à intimidade e vida privada e do princípio da lesividade, a jurisprudência deste STM,
considera que a conduta de possuir ou guardar droga em ambiente militar, por si só, ofende os
bens jurídicos tutelados pelo artigo 290 do CPM, que incluem a segurança da Organização
Militar e os princípios de hierarquia e disciplina. Assim, a lesividade é inerente ao fato no
contexto castrense, superando a argumentação defensiva focada somente na saúde individual
e na autonomia privada.
Destarte, não havendo vício a ser sanado no Acórdão embargado e sendo
vedada a inovação recursal, a rejeição dos presentes Embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa para manter integro o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000374-64.2024.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371316v9 e do código CRC dc391674.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/05/2025, às 14:18:43
7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000048-70.2025.7.00.0000
40001371316 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR